Tribunal: TJES
Processo: 5005829-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005829-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHON SHARLY CASSIMIRO e outros
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE
CIVIL
.
REVISÃO CONTRATUAL ALTERAÇÃO DO
Í
NDICE
NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IGPM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE/
ABUSIVIDADE

DE PLANO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVI
DO
. 1.
É
muito prematuro, sem a devida instrução probatória analisar a abusividade da cláusula previamente expressa no
s
contrato
s
, alterando-
a
por outro índice
, notadamente porque
inexiste
parâmetros acerca da
pactuação

do
referido
índice (IGPM)
que configurasse de plano a abusividade alegada.
2
. À
míngua d
a alegação de
inadimplemento
por parte do recorrido –
atraso na

entrega do empreendimento
-
não consegui extrair prova que corroborasse tal alegação,
impossibilitando, assim,
por este motivo, permitir, em sede de cognição sumária, o depósito dos valores nominalmente referentes aos contratos de promessa de compra e venda sem
índice de
correção, qual seja –
R$ 3.125,29 e R$ 2.036,16
–

notadamente
por retirar o caráter
de recomposição do valor monetário da moeda.
Precedentes STJ e TJES.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005829-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHON SHARLY CASSIMIRO, JULIANA SALINO DE ASSIS CASSIMIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA BRANDAO MILANI - ES15697
Advogado do(a) AGRAVANTE: ERICA BRANDAO MILANI - ES15697
AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA, VALORES PARTICIPACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RODNITZKY - ES10400
Advogado do(a) AGRAVADO: PABLO RODNITZKY - ES10400

VOTO

Senhor Presidente.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando d
a análise do pedido de
efeito suspensivo
, no sentido
d
e
entender
como

ausentes

os requisitos do art. 300, do CPC nesta instância. Explico.

A pretensão recursal visa alterar
o índice de
correção monetária do
s
contrato
s
de
promessa de compra e venda
de dois lotes, localizados em Praia Grande, Distrito de Fundão, a saber:

Lote 1
Quadra 8, pelo valor inicial de R$ 121.342,10 (cento e vinte e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e dez centavos), onde a entrada foi de R$ 8.831,53 e foi financiado o saldo de R$ 112.510,57 em 36 parcelas de R$ 3.125,29.

Lote 2
Quadra 8, medindo pelo valor inicial de R$ 79.630,44 (setenta e nove mil reais, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), onde a entrada foi de R$ 6.328,83 e foi financiado o saldo de R$ 73.301,61 em 36 parcelas de R$ 2.036,16.

Destaco que
na linha de precedentes do STJ, pactuar IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade - A cláusula contratual que define correção monetária pelos índices do IGP-M não é abusiva, mormente não demonstrada irregularidade na formação do ajuste
.
2

Assim, é muito prematuro, sem a devida instrução probatória analisar a abusividade da cláusula previamente expressa no
s
contrato
s
, alterando-
a
por outro índice
, notadamente porque
inexiste
parâmetros acerca da
pactuação

do
referido
índice (IGPM)
que configurasse de plano a abusividade alegada.

Neste sentido, julgado do Tribunal Pátrio que corrobora a legalidade na estipulação do IGPM como índice das parcelas do saldo devedor:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVÉL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE, PERIODICIDADE E FORMA.
Em promessa de compra e venda de imóvel, é válida estipulação do IGPM para correção monetária das parcelas e do saldo devedor, pois tal índice se mostra capaz de refletir inflação setorial, sem gerar abusividade. Versando sobre comercialização de imóvel com prazo de pagamento superior a 36 (trinta e seis) meses, o contrato pode prever correção monetária mensal, porque assim autorizado pelo art. 46 da Lei 10.931/04. Incorporação anual de diferenças decorrentes de correção monetária mensal não traduz cobrança em duplicidade, pois apenas posterga quitação de quantias devidas pela recomposição do valor real.
(TJ-MG - AC: 10000220253132001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)
(grifei)

Ademais,
à míngua d
a alegação de
inadimplemento
por parte do recorrido –
atraso na
entrega do empreendimento
-
não consegui extrair prova que corroborasse tal alegação,
impossibilitando, assim,
por este motivo, permitir, em sede de cognição sumária, o depósito dos valores nominalmente referentes aos contratos de promessa de compra e venda
sem

í
ndice de
correção, qual seja –
R$ 3.125,29 e R$ 2.036,16
–

notadamente
por retirar o caráter
de recomposição do valor monetário da moeda.

N
este sentido, entendimento desta Câmara:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005522-84.2012.8.08.0035 APELANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA APELADA: AZURRA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL POR 180 DIAS INCIDÊNCIA DO CUB/ES ATÉ A DATA DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA DA OBRA INCLUÍDO O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO ENCERRADO O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOO IGPM PREVISTO NO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE NÃO MORAL MERO ABORRECIMENTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. - É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente
. 4. - Não se aplica o índice do Custo Untário Básico da Construção Civil do Espírito Santo - CUB/ES para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra, devendo tal índice ser substituído pelo IGPM previsto no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre a apelante (compradora) e a apelada (vendedora). 5. - Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120055229, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022) (grifei)

Desta feita,
CONHEÇO

do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2
(TJ-MG - AC: 10000212661227001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.